Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0716058-73.2021.8.07.0020) ajuizada por CONDOMÍNIO VISTA SHOPPING, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursai (ID 49810700), o agravante/executado alega, em síntese, que a execução não se trata mais de dívida de condomínio, mas de honorários sucumbenciais, os quais não possuem natureza propter rem. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 49810701. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 1.345 do Código Civil, as taxas condominiais, inclusive multas e juros moratórios, ostentam natureza propter rem, respondendo o adquirente da unidade pelos débitos do alienante. Tal dispositivo, no entanto, não inclui as despesas processuais da cobrança judicial dos débitos condominiais, as quais, em cognição sumária não exauriente, entendo que, nos termos dos artigos 82, § 2°, e 85, caput, do Código de Processo Civil, obedecem ao princípio da causalidade. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente do eventual levantamento dos valores bloqueados, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de ofício. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora